Tribunal: CARF
Processo: 13888.000104/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF no 110.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEMPESTIVA.
Frustrada a intimação pela via postal, é válida a intimação editalícia, sendo intempestivo o recurso voluntário interposto após o prazo de 30 dias da ciência.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000104/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.999 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
MARCOS RICARDO DALLANEZE E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo”. Súmula CARF no 110.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEMPESTIVA.
Frustrada a intimação pela via postal, é válida a intimação editalícia, sendo
intempestivo o recurso voluntário interposto após o prazo de 30 dias da ciência.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da preliminar de tempestividade. Vencidos os
conselheiros Wesley Rocha e Letícia Lacerda de Castro que votaram pelo conhecimento integral
do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntario (fls. 266) interposto contra o acórdão no 17-
36.097- 11a Turma da DRJ/SP, de 11/11/2009 (e-fls. 204 e ss), que julgou improcedente a
impugnação interposta pelo sujeito passivo contra o auto de infração de e-fls. 115, que exigiu
crédito tributário relativo ao IRPF.
O recorrente foi cientificado da decisão de piso em 22/04/2010, pela via
editalícia (vide e-fls. 226), face à frustração da intimação postal (vide e-fls. 224), vindo a
interpor recurso voluntário em 15/02/2012. Argui preliminar de tempestividade, por suposta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000104/2008-93
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000104/2008-93

nulidade da intimação editalícia; preliminar de nulidade do lançamento; e, no mérito, requer
sejam admitidas as deduções glosadas. Requer, ainda, que as intimações sejam efetuadas em
nome da advogada patrona.
O recurso voluntário teve seguimento negado pela unidade preparadora,
consoante despacho de e-fls. 296 e ss; o que foi superado por decisão liminar em Mandado de
Segurança (e-fls. 311 e ss) que afirmou a competência do o CARF para efetuar o exame de
admissibilidade do recurso.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Passo a analise da preliminar de tempestividade suscitada no recurso
voluntário, fundada na suposta invalidade da intimação editalícia.
Rejeito requerimento de que as publicações e intimações do processo sejam
efetuadas em nome da advogada patrona, por falta de previsão legal. Esse entendimento está em
conformidade com a jurisprudência dominante do CARF, vazada na Súmula no 110, que vincula
esse colegiado, verbis: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo”.
Alega o recorrente que residia no endereço para o qual fora dirigido o AR, e
devolvido pelos correios, uma única vez, com a indicação “desconhecido”, reputando tratar-se de
erro grave acerca do teor constante do resultado da intimação, não justificando a intimação
editalícia, que reputa nula.
Com efeito, a preliminar não merece acolhida. Ocorre que efetivamente houve
frustração da intimação postal, sendo hígida a intimação editalícia, levada a efeito em
conformidade com os dispositivos pertinentes do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ressalto o risco de se admitir entendimento diverso do exposto, que poderia
contribuir à formação de jurisprudência contrária à literalidade do Decreto no 70.235, de 1972, e
que poderia ensejar a caracterização da decadência em situações análogas, quando a intimação
frustrada se refira ao próprio lançamento.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo
apenas da preliminar de tempestividade; e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital